Tribunal: STF
Processo: AI 356801
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
PROCESSUAL.
        O exame dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial é matéria afeta à legislação ordinária. Eventual
ofensa à Constituição Federal se configuraria de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.